Tribunal: TJES
Processo: 5012598-31.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012598-31.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA ELIAS CAETANO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5012598-31.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: KARLA ELIAS CAETANO

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, que a negativação do nome da Autora consistiu em exercício regular de direito.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que a negativação foi ato ilícito.

Pois bem, conforme salientado pelo MM. Juízo da origem: “Sobre o mérito, importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor da autora, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, competia ao réu o ônus de comprovar que haviam débitos em nome da autora de modo a ensejar a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que, de fato, ocorreu.
Logrou a ré comprovar fato extintivo do direito da autora, tendo em vista que a renegociação de dívida formalizado pelas partes refere-se ao contrato 0501640149, da instalação 932645, porém, o que está sendo cobrado da autora refere-se ao contrato 0500898468 da mesma instalação 932645, que consta em aberto e por isso ainda encontra-se com as anotações junto ao SERASA
. Quanto à pretensão da repetição do indébito, tal concessão necessitaria da presença do pagamento indevido, e da comprovada má-fé do réu, ônus que cabia ao autor (art. 373, inc. I do CPC), o que não ocorreu, afastando assim, o referido pedido. À míngua da comprovação da ilicitude da conduta da ré, outro caminho não há senão o indeferimento, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC)”

Reconheceu-se que a instalação n.º 932645 possui dois contratos, sendo que um deles (n.º 0500898468) não foi oportunamente adimplido.

Contudo, com a devida vênia, ouso discordar do MM. Juízo da origem.

A defesa escrita da Requerida não juntou nenhum elemento que demonstrasse a existência da outra dívida.

Com a petição inicial foram juntados todos os elementos que justificaram a concessão da medida liminar – prova do contrato, parcelamento da dívida inadimplida; o que, em tese, não justificaria a negativação.

A respeito do outro contrato (n.º 0500898468) em relação à mesma instalação (n.º 932645) não há nenhuma prova a esse respeito – apenas uma printscreen colada na própria contestação.

Salvo melhor juízo, ainda que a alegação da Ré seja verossímil, não se mostra suficiente para elidir o ônus probatório que lhe compete.

Caracterizada, nesse sentido, a ilegalidade na permanência da negativação do nome da Autora mesmo após pagamento do acordo.

A permanência indevida do nome do consumidor após pagamento caracteriza danos morais:

«Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Dano moral. Inscrição no SERASA. Cumprimento da obrigação. Manutenção do nome no cadastro de inadimplentes. Ônus do banco (credor) em cancelar o registro. Agravo regimental improvido. A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Agravo Regimental improvido (
STJ
, AgRg no Ag n. 1.094.459/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 1/6/2009)»

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Sobre o pedido de repetição em dobro, não verifico sua ocorrência, na medida em que não vislumbro má-fé da Requerida.

No mesmo sentido:

«[...] 2. A devolução em dobro de valores
pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé
do credor. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/
2022
)»

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo:

[1]
DESCONSTITUIR
a dívida entre as partes que ensejou a negativação referida no id n.º 2499691; e

[2]
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.